Tribunal: TJMT
Processo: 1009128-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009128-49.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (SUSCITANTE), JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDMUNDO CASTELO DOS SANTOS - CPF: 140.437.691-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM - AÇÃO QUE TEM POR OBJETO A CONDENAÇÃO DO BANCO EM DANOS MATERIAIS - NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL - CONFLITO PROCEDENTE.

“Considerando que a demanda não envolve interesses típicos de relação bancária, incidindo, inclusive, a exceção feita pelo art. 1o, §2o, do Provimento no 004/2008/CM, porque se trata de ação de reparação de danos, e, assim, de natureza eminentemente civil, e não estando esse pedido cumulado com outro de natureza tipicamente bancária, exclui da competência das unidades especializadas. (N.U 1008692-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)”

R E L A T Ó R I O

Conflito negativo de competência, suscitado pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, em face do Juízo da 10a. Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais no. 1008036-10.2020.8.11.0041, ajuizada por Edmundo Castelo dos Santos, em desfavor do Banco do Brasil S.A.

O juiz suscitante alega que a intenção da parte autora na Ação de Reparação de Danos Materiais é eminentemente civil, baseada no saque realizado, referente ao PASEP, não condiz com os rendimentos e atualizações monetárias, razão pela qual busca junto ao requerido a reparação pelos danos materiais sofridos.

Aduz que as Varas Especializadas em Direito Bancário têm a competência atribuída nos termos do Provimento no. 04/2008/CM, retificada pela Resolução no. 11/2017/TP, onde somente tramita processos que possuem Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central.

Nestes termos, suscitou o conflito negativo de competência.

Nas informações (id. 42836466) o juiz suscitado explica a Ação de Reparação de Danos Materiais foi inicialmente distribuído aquela Vara, entretanto, a autora discute rendimentos e atualizações de valores depositados, referentes ao programa PIS/PASEP. Assim, concluiu que o litígio versa sobre rendimentos bancários e operações que não foram realizadas pela Instituição Financeira depositária, portanto, procedimento financeiro, em razão da atividade desempenhada.

Pontua que o Provimento no. 04/2008/CM especifica “demais operações bancárias” e que este eg. Tribunal de Justiça já se manifestou em casos análogos.

Instada a se manifestar, a PGJ declara que não há interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora e absteve de adentrar no mérito do recurso (id. 43254969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatados, trata-se de Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital em face do Juízo da 10a. Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais no. 1008036-10.2020.8.11.0041 ajuizada por Edmundo Castelo dos Santos em desfavor do Banco do Brasil S.A.

Pois bem.
A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o julgamento da Ação de Reparação de Danos Materiais, que pretende a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de importância devida pela má gestão dos valores depositados a título do fundo PIS/PASEP.

Prevê o artigo 1o, I, §1o, do Provimento no 004/2008/CM:

“Art. 1o. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal, nova COMPETÊNCIA e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4a, 8o, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1o, 2o, 3o e 4o Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1o. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

§ 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.”

Observa-se que o §2o exclui da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de natureza eminentemente civil, como no presente caso.

Isso porque a parte autora fundamenta os pedidos da ação na prática de ato ilícito pela instituição financeira requerida, consubstanciado na má gestão dos depósitos do programa PIS/PASEP, notadamente porque, segundo alega, não teria preservado na conta da autora o saldo acumulado até a promulgação da Constituição Federal (18.08.1988), bem como não procedeu à devida atualização dos valores, razão pela qual deve ser responsabilizada nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, sob pena de enriquecimento ilícito.

Requer, ao final da ação a procedência a fim de condenar a Instituição Financeira ao pagamento da importância de R$ 128.662,76 à títulos de danos materiais, já que os valores subtraídos e/ou não repassados para a conta individual por ocasião da mudança na destinação do fundo PASEP, ocorrido com a promulgação da CF88, equivale ao valor que o autor faz jus, devidamente convertido, corrigido e atualizado até a data do ajuizamento da ação.

A ação não apresenta discussão que demande a análise de operações financeiras em si, porquanto a parte autora não pretende a revisão dos índices de correção, mas sim a suposta prática de negligência, imprudência ou imperícia na gestão do fundo PIS/PASEP de sua conta, de modo que não se mostra afeta à Vara Especializada em Direito Bancário, em harmonia com o decidido em casos semelhantes já enfrentados por este eg. Tribunal de Justiça.

Assim também:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de Reparação de Danos Materiais –
MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL –EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – CONFLITO PROCEDENTE.

A ação que discute a má gestão da instituição financeira em relação aos depósitos do programa PIS/PASEP e pretende a responsabilização nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, apresenta natureza eminentemente civil, de modo que o seu processamento e julgamento compete à vara cível e não ao juízo especializado em direito bancário.” (N.U 1010955-95.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020) destaquei

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSES BANCÁRIOS – INCIDÊNCIA DO ART. 1o, §2o, DO PROVIMENTO No 004/2008/CM – ATUALIZAÇÕES DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA, REFERENTE AO PROGRAMA PIS/PASEP - MÁ GESTÃO E MÁ EXECUÇÃO DO FUNDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AÇÃO QUE TEM POR OBJETO A CONDENAÇÃO DO BANCO EM DANOS MATERIAIS –.NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL - CONFLITO PROCEDENTE.

Considerando que a demanda não envolve interesses típicos de relação bancária, incidindo, inclusive, a exceção feita pelo art. 1o, §2o, do Provimento no 004/2008/CM, porque se trata de ação de reparação de danos, e, assim, de natureza eminentemente civil, e não estando esse pedido cumulado com outro de natureza tipicamente bancária, exclui da competência das unidades especializadas.” (N.U 1008692-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Desta feita, julga-se procedente o presente conflito, e, assim, declara-se como competente o Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá para julgamento da Ação de Reparação de Danos Materiais ajuizada por

Edmundo Castelo dos Santos, contra o Banco Do Brasil S/A, que pretende a condenação do requerido ao pagamento de importância devida pela má gestão dos valores depositados a título do fundo PIS/PASEP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020